Tribunal: TJBA
Processo: 8012650-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012650-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RÉU QUE APRESENTOU DEFESA MESES APÓS SER CITADO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO QUE DEVE SER AVALIADA A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Requer a DEFENSORIA PÚBLICA o reconhecimento de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. II – Excesso de prazo não configurado. Paciente que apresentou Defesa meses após citação, através da DEFENSORIA PÚBLICA. Expedição de carta precatória. Manutenção dos requisitos da prisão preventiva. Precedentes do STJ. III – Parecer Ministerial pela denegação da ordem. IV – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8012650-88.2024.8.05.0000, do Juízo de Direito do Júri da Comarca de Candeias/BA, sendo Paciente, RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.